Tribunal: TJSP
Processo: 2131543-63.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 29, do Código Penal; e no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06). Prolação de sentença condenatória (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal). Alvará de soltura. Incidência da Súmula 52 do STJ. Perda do Objeto.

Ementa:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva decretada por suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. art. 29, do Código Penal; e no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06). Prolação de sentença condenatória (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, c.c. artigo 61, II, "j", do Código Penal). Alvará de soltura. Incidência da Súmula 52 do STJ. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.